Tribunal: TJDFT
Processo: 0701239-55.2024.8.07.9000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0701239-55.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SIRLEI BARROS ROCHA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por Sirlei Barros Rocha contra a decisão da 1a Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal, que rejeitou a exceção de pré-executividade (autos no 0735353-45.2020.807.0016, ID no 194124506). 2. O agravante afirma que os imóveis foram arrematados, momento em que o arrematante assumiu a responsabilidade pelo pagamento dos débitos de IPTU/TLP. Entende que não pode ser compelido a pagar a dívida. 3. Informa que a aquisição dos lotes foi feita por intermediação de corretor, sem publicação de edital. Contudo, a parte foi cientificada da situação do imóvel. Nesse cenário, defende a impenhorabilidade do único bem em seu nome, onde construiu um sobrado com 3 cômodos, no qual reside em 1 deles e aluga os demais. Como o imóvel é utilizado para a sua moradia argumenta que não pode ser penhorado. 4. Pede a atribuição de efeito suspensivo ao recurso para evitar o leilão do imóvel para pagar a dívida que não é sua e, no mérito, que seja reconhecida a sua ilegitimidade. 5. Preparo recolhido (ID no 59901146 e no 59901150). 6. Cumpre decidir. 7. O Relator poderá deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, assim como atribuir efeito suspensivo ao agravo de instrumento, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, inciso I). 8. O art. 32 do CTN dispõe que o Imposto sobre a Propriedade Territorial Urbana (IPTU) possui como critério material ser proprietário, titular do domínio útil ou titular da posse com ânimo de dono de imóvel predial e territorial urbano. 9. O art. 34 do Código Tributário Nacional disciplina a matéria: “Art. 34. Contribuinte do imposto é o proprietário do imóvel, o titular do seu domínio útil, ou o seu possuidor a qualquer título”. 10. Apesar de o agravante informar que o arrematante dos lotes assumiu a responsabilidade pelo pagamento dos débitos de IPTU/TLP, conforme decisão proferida no processo no qual os lotes foram arrematados (ID no 59901147); a transferência não foi registrada na matrícula do imóvel (ID no 141920618) e tampouco foi comunicada aos órgãos fiscais competentes, como informou o agravado no processo de origem. 11. O CTN prevê a responsabilidade solidária do proprietário e do possuidor do imóvel em relação ao IPTU (CTN, arts. 32, 34 e 123). A jurisprudência do STJ firmada em recurso repetitivo (tema no 122) reforça essa conclusão: “1 - Tanto o promitente comprador (possuidor a qualquer título) do imóvel quanto seu proprietário/promitente vendedor (aquele que tem a propriedade registrada no Registro de Imóveis) são contribuintes responsáveis pelo pagamento do IPTU; 2 - cabe à legislação municipal estabelecer o sujeito passivo do IPTU”. 12. Nesse sentido: Acórdão 1856108, 07432151320238070000, Relator(a): Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 9/5/2024, publicado no DJE: 14/5/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada. 13. Destaco que o período cobrado na execução fiscal é anterior a arrematação do bem, momento em que o agravante era o proprietário dos lotes. Ademais, não há como obrigar o agravado a cumprir decisão proferida em processo do qual não participou. A assunção dos débitos tributários pelo arrematante e os eventuais prejuízos devem ser debatidos em via própria. 14. Deixo de analisar a tese de impenhorabilidade de bem de família, pois não foi debatida no processo de origem. A petição que ensejou a decisão agravada tratou tão somente da tese de ilegitimidade. 15. Nesta via de cognição sumária e de estrita delibação, sem prejuízo do eventual reexame da matéria, não vislumbro os pressupostos necessários para a concessão do efeito suspensivo (ativo) pleiteado. DISPOSITIVO 16. Indefiro a antecipação de tutela recursal (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, inciso I). 17. Comunique-se à 1a Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal, encaminhando cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. 18. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal (CPC, art. 1.019, inciso II). 19. Concluídas as diligências, retornem-me os autos. 20. Publique-se. Brasília, DF, 6 de junho de 2024. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO